Tribunal: TJES
Processo: 5005018-56.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005018-56.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON DOS SANTOS E SANTOS e outros (2)

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirentes de imóvel em face de sentença que julgou improcedente pedido revisional de cláusulas contratuais, que objetivava: (i) substituição do índice de reajuste IGP-M pelo IPCA, sob alegação de onerosidade excessiva causada por variação extraordinária do índice durante a pandemia de COVID-19; e (ii) restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, sob o fundamento de cobrança indevida. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de prova concreta do alegado desequilíbrio contratual e na legalidade da cobrança da corretagem, devidamente destacada no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a variação acentuada do IGP-M durante a pandemia de COVID-19 autoriza a substituição do índice pactuado por outro menos oneroso, com base na teoria da imprevisão; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, à luz do dever de informação e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição do índice de correção monetária pactuado em contrato de promessa de compra e venda somente é admitida em caráter excepcional, quando comprovada a existência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, capaz de romper a base objetiva do negócio jurídico.

A mera elevação do IGP-M durante o período pandêmico, sem demonstração concreta de desequilíbrio econômico-financeiro ou de que a obrigação se tornou insuportável para os compradores, não justifica a intervenção judicial na avença.

A jurisprudência da Corte Estadual rechaça a revisão de cláusula de reajuste exclusivamente com base na variação do índice, em razão da ausência de prova de enriquecimento sem causa da vendedora ou prejuízo desproporcional ao consumidor.

O contrato celebrado entre as partes contém previsão expressa e destacada da comissão de corretagem, com o valor discriminado no Quadro Resumo e o cumprimento do dever de informação, nos termos da tese fixada no Tema 938 do STJ.

A cobrança da corretagem é válida, desde que previamente informada ao consumidor de forma clara e destacada, sendo indevida a restituição dos valores pagos quando observadas tais exigências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A expressiva elevação do IGP-M durante a pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza a revisão do índice de reajuste contratual sem prova concreta de desequilíbrio da relação obrigacional.

A cobrança de comissão de corretagem é válida quando seu valor é previamente informado e destacado no contrato, em observância ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317 e 478; CDC, art. 6º, V; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.599.511/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016 (Tema 938); TJES, AI nº 5004409-03.2021.8.08.0000, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 22.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 5008165-90.2022.8.08.0030, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005018-56.2022.8.08.0030

APELANTES: EDILSON DOS SANTOS E SANTOS e outros

APELADA: VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES – DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação (ID 11441384) interposto por
EDILSON DOS SANTOS E SANTOS
,
CARLOS RAMIRO MATEUS NOGUEIRA
e
ELENICE MATEUS NOGUEIRA ANDRADE
contra a r. Sentença (ID 11441383) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” ajuizada em desfavor de
VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE
, que julgou improcedente o pedido autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Os ora Apelantes ajuizaram a ação sustentando, em síntese, que celebraram com a Ré, em 27 de novembro de 2019, contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um lote no empreendimento "Villa Maria", no valor de R$ 206.103,94, a ser pago em 118 parcelas mensais.

Aduziram que o contrato previa o reajuste anual das prestações pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), o qual sofreu uma alta acentuada e desproporcional durante a pandemia de COVID-19, tornando as parcelas excessivamente onerosas e desequilibrando a relação contratual.

Pleitearam, assim, a revisão do contrato para substituir o IGP-M pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além da restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, que consideraram indevida. Requereram, em sede de tutela de urgência, a imediata aplicação do IPCA para o recálculo das parcelas.

Após regular tramitação do feito, que incluiu o indeferimento da tutela de urgência (ID 29135762) e a apresentação de contestação pela Ré (ID 41809324), sobreveio a r. Sentença (ID 11441383), por meio da qual o douto Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O fundamento central da sentença foi a ausência de comprovação da onerosidade excessiva apta a justificar a intervenção judicial no contrato. O Juízo de primeiro grau entendeu que a mera variação do IGP-M, ainda que significativa, não é suficiente, por si só, para caracterizar o desequilíbrio contratual, sendo necessária a demonstração de que a valorização do imóvel foi inferior à correção aplicada e de que a obrigação se tornou insuportável para os devedores, o que não ocorreu nos autos. Quanto à comissão de corretagem, considerou lícita a cobrança, uma vez que o valor foi expressamente destacado no contrato, cumprindo o dever de informação, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o presente recurso de apelação (ID 11441384). Em suas razões recursais (ID. 11441384), os Apelantes sustentam, em síntese, que:
(I)
a alta do IGP-M, em decorrência da pandemia, constitui fato notório e imprevisível, apto a ensejar o desequilíbrio contratual e a justificar a aplicação da teoria da imprevisão;
(II)
a manutenção do índice pactuado acarreta enriquecimento sem causa da Apelada e onerosidade excessiva para os Apelantes;
(III)
por se tratar de contrato de adesão, resta mitigada a força do princípio
pacta sunt servanda
.

O ponto central do inconformismo dos Apelantes reside na tese de que a expressiva elevação do IGP-M durante o período pandêmico configuraria um evento extraordinário e imprevisível, apto a justificar a revisão judicial do contrato para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da avença. Contudo, tal argumento, embora sensível ao contexto social vivenciado, não é suficiente para o acolhimento da pretensão revisional.

A intervenção do Poder Judiciário para modificar as cláusulas pactuadas é medida de caráter excepcional, admitida apenas em situações que revelem manifesto desequilíbrio, abusividade ou a superveniência de fatos que alterem drasticamente a base objetiva do negócio.

O contrato de promessa de compra e venda (ID 11441342) prevê, especificamente na cláusula "6" do Quadro Resumo, que as parcelas do financiamento seriam reajustadas anualmente com base na variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). Trata-se de índice legal, público e usualmente empregado em contratos de natureza imobiliária, cuja finalidade é, precisamente, recompor o valor da moeda frente à inflação, preservando o equilíbrio econômico do negócio ao longo do tempo.

A invocada teoria da imprevisão, positivada nos artigos 317 e 478 do Código Civil, bem como a proteção contra a onerosidade excessiva prevista no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, exigem, para sua aplicação, a demonstração cabal de que um evento superveniente, extraordinário e imprevisível
tornou a prestação de uma das partes excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra
. A pandemia da COVID-19, inegavelmente, representou um evento de magnitude global com profundas repercussões econômicas. Todavia, a sua ocorrência, por si só, não autoriza a revisão automática e indiscriminada de todos os contratos de trato sucessivo.

É ônus da parte que alega a onerosidade excessiva comprovar, de forma concreta e individualizada, o efetivo desequilíbrio contratual. No caso vertente, os Apelantes limitaram-se a apontar a alta do IGP-M, sem, contudo, produzir qualquer prova robusta de que tal variação tenha efetivamente rompido a base objetiva do contrato a ponto de justificar a intervenção judicial. Como bem ressaltou o Magistrado sentenciante,
não há nos autos demonstração de que a valorização do imóvel adquirido foi desproporcionalmente inferior à correção monetária aplicada, tampouco foi comprovada uma alteração drástica na capacidade financeira dos adquirentes que tornasse o adimplemento das parcelas, mesmo reajustadas, uma obrigação insuportável
. A mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não se presta a tal fim.

Por outro lado, deve-se destacar que a requerida, do ramo imobiliário, também sofreu os impactos decorrentes da Pandemia, não tendo os autores logrado êxito em demonstrar que o aumento do IGP-M representou extrema vantagem para a Imobiliária.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, tem se posicionado de forma consistente pela manutenção do índice pactuado quando ausente a comprovação do efetivo desequilíbrio. No julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5004409-03.2021.8.08.0000, este Sodalício, em voto da lavra do Eminente Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, assentou que a variação positiva do índice não é motivo, por si só, para a alteração do pactuado,
especialmente porque tal variação foi acompanhada por um aumento considerável nos custos da construção civil, de modo que a substituição do índice poderia, em verdade, gerar um desequilíbrio reverso em desfavor da construtora
. Vejamos a ementa do referido julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO –
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO E IMPEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO IGPM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado
.
A variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas
. Essa conclusão não se altera pela previsão inserida no item 6.2 do Quadro de Resumo de Informações Contratuais, pois não houve a extinção do IGPM, bem como não há impedimento para a sua aplicação. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004409-03.2021.8.08.0000, Relator Des. Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 22/02/2022, Publicado em: 07/03/2022)

Embora o índice tenha apresentado acentuado aumento nos anos de 2020 e 2021 em decorrência da pandemia da Covid-19 — o que, em um primeiro momento, poderia indicar desproporcionalidade —, a partir de maio de 2022 o IGP-M passou a registrar sucessivas quedas mensais, chegando a patamares negativos (-0,70% em agosto/2022; -0,95% em setembro/2022; -0,97% em outubro/2022; -0,56% em novembro/2022; -0,45% em dezembro/2022), mantendo-se em retração também em 2023. Assim, diante dessa inflexão na trajetória do índice, a utilização do IPCA, eventualmente, pode ser até mais prejudicial aos próprios autores, conforme já reconhecido por este Tribunal em caso análogo, envolvendo a mesma Imobiliária requerida:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL – PRETENDIDA REVISÃO CONTRATUAL – SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS – ALTA DO ÍNDICE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES – ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Estipula o Diploma Civilista, no parágrafo único do seu art. 421, que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”, isto é, o legislador não deixa dúvida acerca da excepcionalidade da aplicação da teoria da imprevisão, somente se admitindo a revisão contratual em hipóteses excepcionalíssimas, quando efetivamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos estipulados nos arts. 317 e 418 do mesmo diploma legal .
2) Tendo sido pactuado pelas partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento Villa Maria, que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote seriam reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, sempre que este for positivo, a alteração dessa cláusula contratual só se justificaria se efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição.

3) Não obstante o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, ainda apresentando alta nos primeiros meses de 2022, a partir do mês de maio de 2022 o IPG-M reduziu drasticamente e, a partir de agosto de 2022 – quando ajuizada a presente ação – já se encontrava em queda (agosto/2022: -0,70%; setembro/2022: -0,95%; outubro/2022: - 0,97%; novembro/2022: -0,56%; dezembro/2022: -0,45%) e se manteve dessa forma em 2023. 4) O índice que outrora se mostrou “desproporcional”, alcançou patamar negativo, desautorizando o reajuste das parcelas do contrato. Sob a ótica exclusiva das parcelas dos últimos 12 (doze) meses, por exemplo, a alteração para o IPCA se revelaria até mesmo prejudicial à apelante, assim descortinando a ausência de onerosidade excessiva na manutenção do IGP-M. 5)
É preciso preservar a cláusula firmada pelas partes contratantes, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, que desestimula a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, conforme posicionamento que reiteradamente vem sendo adotado por este egrégio Tribunal ao analisar casuísticas semelhantes. 6) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50081659020228080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, a sentença recorrida está em perfeita sintonia com o entendimento desta Corte no sentido de que, na ausência de prova contundente do desequilíbrio contratual, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes.

No que tange ao pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, a pretensão dos Apelantes também não encontra respaldo. A matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.599.511/SP (Tema 938), que fixou a seguinte tese, de observância obrigatória: “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.

O requisito fundamental para a validade da transferência desse encargo ao consumidor é, portanto, o cumprimento do dever de informação, que deve ser claro, prévio e explícito. Ao analisar o contrato firmado entre as partes (ID 11441342), verifica-se que a Apelada cumpriu tal exigência.

No "Quadro Resumo", item "4) Preço e Condições de Pagamento", consta de forma expressa o preço total do imóvel (R$ 206.103,94) e, em seguida, a informação de que R$ 6.113,82 seriam "pagos a título de corretagem", com a discriminação detalhada dos beneficiários da referida comissão. A clareza da redação contratual não permite a interpretação de que tal valor se confundiria com o "sinal" do negócio, tratando-se de verbas com naturezas e finalidades distintas, ambas devidamente informadas ao consumidor.

Dessa forma, tendo os Apelantes sido prévia e inequivocamente cientificados da obrigação de arcar com a comissão de intermediação, cujo valor foi devidamente destacado no instrumento contratual, a cobrança se mostra lícita, não havendo que se falar em restituição. A sentença, também neste ponto, aplicou de forma correta o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade para o Apelante EDILSON DOS SANTOS E SANTOS, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pel
o
eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.